Tribunal: TJSP
Processo: 2092742-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança c.c. Rescisão de Contrato e Reintegração de Posse. Contrato de Locação de Veículo Automotor e Prestação de Serviço de Transporte de Carga. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à reintegração do bem na posse da autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança c.c. Rescisão de Contrato e Reintegração de Posse. Contrato de Locação de Veículo Automotor e Prestação de Serviço de Transporte de Carga. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à reintegração do bem na posse da autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*